Tribunal: TJDFT
Processo: 0761836-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0761836-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO NAVACCHIO EMBARGADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de cobrança indevida de valores e determinando o ressarcimento de forma simples da quantia paga. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, o autor recorrido solicitou o saldo para quitação do consórcio em 25/2/2022, no valor de R$ 67.837,20, ID 142998473. Em março, tendo o autor indagado ao requerido sobre a quitação, foi informado de um valor residual de R$ 13,59, que foi devidamente quitado no dia 2/3/2022, ID 142998475. Em seguida, no dia 07/03/2022, o preposto do recorrente afirmou, por meio do chat contido no aplicativo do próprio banco, que o saldo devedor estava quitado, ID 142998476. Com base nessas premissas, entendeu o Juízo de origem que não era devida a quantia debitada na conta do autor recorrido em maio de 2022, no valor de R$ 8.845,99, referente a atualização do bem entre a data do pagamento do saldo devedor e a data da assembleia subsequente, conforme informado pela preposta através do chat, ID 142998477. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos da sentença, se limitando repetir sua contestação justificando, de forma genérica, que era lícita a cobrança das parcelas em aberto de acordo com os termos do contrato. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo réu. Condeno o banco recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Prejudicada a análise dos embargos de declaração de ID 56222031. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora